Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-67.2018.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE MANOEL PERALTA DE SOUZA - CPF: 647.941.569-87 (RECORRIDO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA. TERCEIRO. CPF CADASTRADO ERRONEAMENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão do nome e CPF do requerido do cadastro de inadimplentes referente à CDA no 2017471248 e do Auto de Inspeção e Infração no. 143204/2011, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

O propósito recursal é para a declaração de ilegitimidade do Estado para responder aos danos morais em razão da responsabilidade de terceiro e pela inexistência de dano passível de indenização. Alternativamente, requer a reforma para alterar o índice de juros e correção monetária do dano fixado de acordo com a Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997.

3.

Auto de inspeção e infração realizado pela Secretaria de Estado do M
eio Ambiente (SEMA) com número do CPF do recorrente de forma errônea e gerou protesto indevido da Certidão de Dívida Ativa – CDA.

4.

Não há que se falar em ilegitimidade do Estado no tocante à condenação dos danos morais,
quando utiliza indevidamente o CPF do recorrente, mesmo constando nos autos do processo administrativo documentos pessoais do verdadeiro infrator.

5.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
.

6.

Os juros e correção aplicáveis à Fazenda Pública devem observar
os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, bem como o tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Recurso conhecido e parcialmente pr
ovido apenas para alterar a forma de incidência dos juros e correção monetária fixada na condenação.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que determinou a exclusão do nome e CPF do re
corrido do cadastro de inadimplentes referente à CDA no 2017471248 e do Auto de Inspeção e Infração no. 143204/2011 Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O propósito recursal é para a declaração de ilegitimidade do Estado para responder aos danos morais em razão da responsabilidade ser de terceiro (i) e pela inexistência de dano passível de indenização (ii). Alternativamente, requer a reforma para alterar o índice de juros e correção monetária do dano fixado.

A

recorrida apresentou contrarrazões, defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela ausência de ataque direto aos fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a necessidade de manutenção da sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte recorrente alega ilegitimidade passiva no tocante à condenação de danos morais. Contudo, por se confundir com o mérito, será nele analisado.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não atacou diretamente os argumentos apresentados pelo juiz
a quo
.

Contudo, não merece prosperar, porquanto as razões recursais relacionam-se a matéria discutida na sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO - MÉRITO

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a suposta ilegitimidade da parte recorrente em razão da responsabilidade de terceiro (i), se houve dano moral capaz de ser indenizado (ii) e se os juros foram fixados de forma correta (iii).

O caso refere-se ao auto de inspeção e infração de no 143204/2011 realizado Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) de forma errônea com número de CPF da parte recorrida que originou o protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2017471248.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade do Estado no tocante à condenação dos danos morais que utiliza indevidamente o CPF do recorrente, mesmo quando há nos autos do processo administrativo documentos pessoais do verdadeiro infrator da multa ambiental (VILSON MIGUEL DOS SANTOS)
por depositar resíduos florestais (madeira e lenha) em local proibido.

Dessa forma, razão não assiste quanto ao argumento de que a Administração foi induzida ao erro pelo infrator do auto de inspeção que estava utilizando carro em nome da parte recorrida, já que o fato era imputado a Vilson, conforme claramente consta no processo administrativo.

Na circunstância, não se verifica culpa de terceiro para excluir a responsabilidade já que o ato foi praticado pela própria recorrente, uma vez que caberia a cautela na observação do número correto do CPF quando do preenchimento do auto e, posteriormente, na CDA.

Patente a legitimidade e configurado o dano.

Superado esse ponto, melhor sorte não encontra a parte recorrente quanto à alegação de inexistência de dano moral passível de ser indenizado.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o protesto indevido rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Na Turma Recursal também é imperativo o entendimento:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO . RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato. Mantém o valor da indenização, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(N.U 1002141-10.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Logo, demonstrado que o protesto foi devido, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

Todavia, em relação à forma de incidência dos juros e correção monetária da condenação, verifica-se que foi fixada de forma indevida, já que utilizou a correção pelo INPC e juros a contar da citação, conforme observa-se:

CONDENO
ao Requerido a título de danos morais o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Todavia, nos termos do tema 905 do STJ, em condenações judiciais de natureza administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, foi firmada a tese de que juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, a condenação deve ser fixada com juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula no 54 do STJ) e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento (súmula no 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar a incidência dos juros e correção monetária da seguinte forma: juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula no 54 do STJ) e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento (súmula no 362 do STJ).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão
ao que dispõe o art. 460 da CNGC: Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020